Tribunal: TJMT
Processo: 1003900-59.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1003900-59.2021.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE(S): DR. THAYLANE BENEVIDES DA SILVA
PACIENTE(S): PEDRO FELIPE MENDES BARROS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de PEDRO FELIPE MENDES BARROS contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, na ação penal (N. U 1031197-66.2020.8.11.0003), que indeferiu a revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, “caput”, da Lei no 11.343/2006 – (ID 79027470).
O impetrante sustenta que: 1) “o paciente se encontra segregado cautelarmente a 104 (cento e quatro) dias” sem previsão de encerrar a instrução criminal (impetração em 9.3.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário, tem 21 (vinte e um) anos e endereço certo; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou, subsidiariamente, a “aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão” (ID 79027472), com documentos (ID 79027473).
Relatos.
Em 31.12.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, “in verbis”:
“Dessume -se dos autos que a Polícia Militar em patrulhamento pela região do bairro Padre Rodolfo visualizou um indivíduo que ao notar a presença da equipe policial demonstrou nervosismo e dispensou um invólucro ao solo, ao procederem a abordagem foi localizado uma porção de substancia análoga a de cocaína.
Após ser indagado, o suspeito alegou que em determinado endereço no centro da cidade teria uma quantidade maior do mesmo entorpecente, que seria de sua propriedade e que faz o comércio do mesmo, momento no qual foi pedido apoio ao Tático Comando para que se deslocasse ao referido endereço indicado, onde com a colaboração do suspeito foi localizado aproximadamente 04 (quatro) porções substância análoga à cocaína , pesando a massa bruta 1.493,35 g (mil e quatrocentos e noventa e três e sessenta e cinco ) gramas e 01 (uma) balança digital.
Assim, em que pese todas as alegações de a prisão cautelar ser um instituto de exceção a ser usado com parcimônia pelo Magistrado e apenas em casos excepcionais, resta claro que, no presente feito, não há como deixar de reconhecer sua rigorosa necessidade, face ao abalo sofrido pela ordem pública, em decorrência do crime, em tese, imputado ao flagrado, sobretudo diante da grande quantidade de droga apreendida, juntamente com a balança de precisão, o que leva o Juízo a exarar decreto preventivo.
[...]Posto isso, com esteio nos arts. 310, II e 312 do CPP c/c Enunciado 25 das Orientações das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 5, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, DECRETA -SE A PRISÃO PREVENTIVA de GUILHERME MATHEUS DOS SANTOS MAIDANA , qualificado nos autos.” (João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo configura-se na hipótese de dilação processual não justificável, motivo pelo qual deve ser submetido à Câmara, à luz do princípio da colegialidade, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ, AgRg no HC no 177.309/RJ - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 21.10.2010; TJMT, HC no 1018624-39.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.10.2019).
Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída da quantidade de drogas apreendida [4 (quatro) porções de cocaína, com peso estimado de 1,493 kg (um quilo, quatrocentos noventa e três gramas)] e 1 (uma) balança de precisão.
A quantidade de droga apreendida [aproximadamente 1,5kg de cocaína] e a balança de precisão autorizam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A [...] quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Em relação às medidas cautelares, o paciente foi preso em flagrante por ter cometido, em tese, tráfico de drogas durante o cumprimento de medidas cautelares, concedidas em 16.9.2020, por furto qualificado (www.tjmt.jus.br - ação penal N.U 1000598-45.2020.8.11.0036).
Logo, afiguram-se insuficientes/inadequadas para garantia da ordem pública e acautelar o meio social da reprodução de fatos novos, diante do envolvimento em novo delito, após obtenção de liberdade em ação penal distinta, em período inferior à 3 (três) meses (STJ, HC 281.160/SP – Relatora: Min. Regina Helena Costa – 2.5.2014; AgRg no RHC 122.832/GO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 4.5.2020; TJMT, HC N.U. 1026239-46.2020.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre o alegado excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO